Tribunal: TJMT
Processo: 1027242-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027242-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica, reformando decisão que havia deferido tutela de urgência em ação civil pública.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas que, segundo o embargante, demonstrariam a necessidade da concessão da tutela de urgência e o reconhecimento pela própria concessionária dos problemas no fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade específica de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de
omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, analisando a presença ou ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, concluindo pela necessidade de dilação probatória.

5. O
inconformismo com o conteúdo da decisão não caracteriza vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à reanálise das questões já examinadas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à reanálise das questões já examinadas, mas somente à supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades".

------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, reformando a decisão que havia deferido a tutela de urgência nos autos da ação civil pública n. 1001627-42.2024.8.11.0020.

Em suas razões recursais, o
embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que restou demonstrado nos autos de origem a necessidade da concessão da tutela de urgência, conforme constatado na decisão agravada, que reconheceu as falhas evidentes na prestação do serviço, como se constata pela insatisfação generalizada dos moradores e pelos problemas reiterados relatados no procedimento preparatório.

Afirma ainda que a própria concessionária reconhece os problemas no fornecimento de energia elétrica, conforme documento de I
d.
166210835 – Pág. 24/25 (autos de origem), e que existem inúmeros protocolos de atendimentos não solucionados.

Sustenta que a omissão afronta o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor,
que
impõe à concessionária o dever legal de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para ser sanada a omissão e retificado o entendimento, a fim de que conste que houve demonstração dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, desprovendo-se o recurso
de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos de origem.

Contrarrazões no Id.
277265382
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, reformando a decisão que havia deferido a tutela de urgência nos autos da ação civil pública.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Com efeito
, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não considerar que restou demonstrado nos autos de origem a necessidade da concessão da tutela de urgência, especialmente diante da insatisfação generalizada dos moradores e dos problemas reiterados relatados no procedimento preparatório.

Sustenta ainda que o documento de I
d.
166210835 – Pág. 24/25 comprovaria que a própria agravada reconhece os problemas no fornecimento de energia elétrica.

Afirma que tal omissão afrontaria o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe à concessionária o dever legal de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para retificar o entendimento e fazer constar que houve demonstração dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos que o voto condutor do v.
acórdão combatido enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a presença ou ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Ao analisar os elementos constantes dos autos,
restou identificada na hipótese a
necessidade de dilação probatória, considerando que a decisão agravada
fundamentou-se
somente em relatos dos consumidores, sem respaldo em prova técnica que ateste conclusivamente as falhas no serviço prestado pela concessionária.

Nesse sentido, o acórdão consignou expressamente que
"a parte agravante apresentou elementos que indicam a adequação dos serviços prestados, demonstrando que vem realizando manutenções regulares e que os problemas de fornecimento de energia elétrica têm origem em causas externas, como a própria vegetação da região"
e que
"os indicadores técnicos de continuidade do serviço (DEC e FEC) estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANEEL".

Quanto ao perigo de dano, o acórdão fundamentou que
"a decisão recorrida impôs à agravante a obrigação de realizar intervenções técnicas complexas no prazo exíguo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa significativa"
e que
"a exigência de cumprimento imediato dessa obrigação, sem a devida comprovação da necessidade urgente e da capacidade de execução no prazo fixado, pode gerar impactos financeiros e operacionais de difícil reparação à agravante".

O inconformismo da parte embargante com a conclusão alcançada pelo julgamento não configura vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

Conforme entendimento consolidado, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reanálise das questões já examinadas
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025